Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para que seja reconhecida a semi-imputabilidade, é necessário que a defesa prove, de forma inequívoca, que o réu, no momento da prática do crime, não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito da conduta ou de se conduzir de acordo com esse entendimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.